Tribunal: TJBA
Processo: 8008664-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008664-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE CERQUEIRA RODRIGUES Advogado(s): VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO PLANO. CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR À OPERADORA QUE PROCEDA À REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. I. CASO EM EXAME Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo autor perante o Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, visando à reativação de seu plano de saúde, indeferida sob o fundamento de ausência de comprovação de internação ou tratamento em curso. Interposição de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência, sustentando a existência de legítima expectativa contratual e a ocorrência de supressio pela operadora, que manteve o vínculo contratual por mais de 12 anos após o atingimento da idade-limite. Deferimento da liminar recursal para determinar a manutenção do plano de saúde com possibilidade de pagamento das parcelas vincendas em juízo. Ausência de contrarrazões pela parte agravada, apesar de devidamente intimada. Embargos de declaração opostos pela parte agravante foram acolhidos com efeitos integrativos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa da operadora de plano de saúde em manter o vínculo contratual e garantir a portabilidade de carência, mesmo diante do cumprimento dos requisitos normativos pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução Normativa n.º 438/2018 da ANS para a portabilidade de carência, revela-se indevida a negativa da operadora em manter o vínculo contratual do agravante. 8. A conduta da operadora afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da função social do contrato, além de comprometer o direito à saúde e à vida do agravante. 9. Nos termos do art. 51, IV e §1.º, III, do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula que permita à operadora rescindir o contrato de forma unilateral e imotivada. 10. Conforme o art. 3.º da RN ANS n.º 438/2018, é vedada a negativa imotivada de cobertura assistencial ao beneficiário que preenche os requisitos legais para a portabilidade. 11. Jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de negativas baseadas na liberdade contratual quando demonstrado o cumprimento das exigências normativas pelo consumidor. 12. Jurisprudência citada: “Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Portabilidade de carências. Sentença de procedência. Recurso da ré. Portabilidade. Requisitos preenchidos. Justificativa administrativa apresentada pela ré pautada no princípio da liberdade de contratar. Em contestação alegado não preenchimentos de requisitos previsto no art. 16, da RN 438/2018, da ANS. Documentos acostados pela parte autora e pela ré demonstram preenchimento dos requisitos. Documentação necessária apresentada. Negativa abusiva. Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10686191920248260100, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 21/01/2025, 9ª Câmara de Direito Privado). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar à operadora que proceda à reativação imediata do plano de saúde do agravante, nos moldes contratados, autorizando o pagamento das parcelas vincendas em juízo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$300,00(trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00(trinta mil reais). Tese de julgamento: É abusiva a negativa de manutenção do vínculo contratual por operadora de plano de saúde quando preenchidos os requisitos normativos para a portabilidade de carência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da função social do contrato. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor: art. 51, IV e § 1.º, III Constituição Federal: art. 6.º Resolução Normativa ANS n.º 438/2018: art. 3.º Jurisprudência relevante citada TJ-SP - Apelação Cível: 10686191920248260100, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 21/01/2025, 9ª Câmara de Direito Privado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8008664-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo agravante FELIPE CERQUEIRA RODRIGUES e agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.